Tribunal: TJES
Processo: 5040150-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040150-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL GILSON DE BRITO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. O Apelante alega que sofreu prejuízos em sua carreira militar devido a processos administrativos e judiciais que o impediram de obter promoções. O juízo de primeiro grau reconheceu a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não especificou os processos administrativos e judiciais mencionados nem demonstrou as irregularidades alegadas, julgando extinto o processo sem oportunizar a emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inépcia da petição inicial poderia justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) definir se a ausência de oportunidade para emenda à petição inicial constitui
error in procedendo
, exigindo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de inépcia da petição inicial exige a concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz deve indicar com precisão os defeitos da peça inicial e permitir a sua correção.

4. A extinção do processo sem prévia intimação para emenda configura error in procedendo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por inépcia da inicial só é cabível após a concessão de prazo para emenda, conforme decidido nos julgados AgInt no AREsp 2.121.287/PR e AgInt no AREsp 1.927.746/SP.

5. A prerrogativa de correção
ex officio
do
error in procedendo
é justificada pela necessidade de assegurar a regularidade processual e a observância dos princípios fundamentais do processo, ainda que tal falha não tenha sido suscitada pelas partes.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso provido. Sentença anulada..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por MANOEL GILSON DE BRITO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, visando a reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de ter sofrido processos administrativos e judiciais que teriam lhe prejudicado a obter promoções em sua carreira militar.

Pela sentença de id 9041450, o MMº. Juiz de Direito a quo reconheceu a inépcia da petição inicial, consignando que “[...] o autor informa que foi submetido a um número de processos administrativos e judiciais que o teriam impedido de alcançar as promoções que teria direito. Inobstante, o requerente não mencionou quais procedimentos seriam esses e as eventuais irregularidades ou ilegalidades que teriam ocorrido no processo em que foi condenado, também não trouxe quaisquer outros esclarecimentos fáticos ou jurídicos acerca de eventual direito de ressarcimento de preterição”. Assim, a sentença vergastada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, com fundamento nos artigos 330, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação (id 9041453), pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a petição inicial teria indicado claramente que foi absolvido nos processos administrativos respondidos após o ano de 2014, os quais foram juntados aos autos. Adicionalmente, argumenta que os referidos processos foram indevidos e, por isso, impediram a sua promoção na carreira militar.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 9041455), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040150-61.2023.8.08.0024

APELANTE: MANOEL GILSON DE BRITO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por MANOEL GILSON DE BRITO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, visando a reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de ter sofrido processos administrativos e judiciais que teriam lhe prejudicado a obter promoções em sua carreira militar.

Pela sentença de id 9041450, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a inépcia da petição inicial, consignando que
“[...] o autor informa que foi submetido a um número de processos administrativos e judiciais que o teriam impedido de alcançar as promoções que teria direito. Inobstante, o requerente não mencionou quais procedimentos seriam esses e as eventuais irregularidades ou ilegalidades que teriam ocorrido no processo em que foi condenado, também não trouxe quaisquer outros esclarecimentos fáticos ou jurídicos acerca de eventual direito de ressarcimento de preterição”.
Assim, a sentença vergastada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, com fundamento nos artigos 330, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação (id 9041453), pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a petição inicial teria indicado claramente que foi absolvido nos processos administrativos respondidos após o ano de 2014, os quais foram juntados aos autos. Adicionalmente, argumenta que os referidos processos foram indevidos e, por isso, impediram a sua promoção na carreira militar.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 9041455), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR EX OFFICIO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ART 321 DO CPC

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos necessários. Revisitando a sentença objurgada, há de se verificar a ocorrência de
error in procedendo
que atrai a necessidade da sua anulação diante de vício insanável.

Isso porque, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, a sentença prolatada, reconheceu a inépcia da petição inicial por entender que a exordial não atendeu ao disposto no §1º do artigo 330 do Código de Processo Civil. Para melhor compreensão, colaciono abaixo o trecho do referido
decisum, in verbis:

“[...] Considera-se inepta a petição inicial que não atender o §1º do artigo 330 do CPC e, ainda, que inviabiliza a prestação jurisdicional e a ampla defesa da parte adversa. Nesse sentido, transcrevo o mencionado dispositivo, in verbis:

Art. 330. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Disso extrai-se que toda e qualquer petição inicial deve conter necessário silogismo, de forma a oportunizar o exercício escorreito de defesa e do contraditório e um futuro julgamento de mérito, nos exatos limites da lide.

Da análise da peça preambular, o autor informa que foi submetido a um número de processos administrativos e judiciais que o teriam impedido de alcançar as promoções que teria direito.

Inobstante, o requerente não mencionou quais procedimentos seriam esses e as eventuais irregularidades ou ilegalidades que teriam ocorrido no processo em que foi condenado, também não trouxe quaisquer outros esclarecimentos fáticos ou jurídicos acerca de eventual direito de ressarcimento de preterição.

O autor se limitou a anexar todos os procedimentos que alega terem lhe prejudicado, totalizando cerca de 1.650 páginas, sem apontar de forma específica a repercussão que eles tiveram em sua progressão funcional.

Dessa feita, reconheço a inépcia da petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de seu mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC – ausência de pressuposto processual de validade. [...]

Com efeito, em que pese ausente na peça inaugural os apontamentos fáticos e jurídicos específicos acerca da pretensão autoral, não se verifica nos autos a atividade judicante para oportunizar ao Autor a emenda da peça inicial, à luz da inteligência do artigo 321 do CPC, cujo teor:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Neste sentido, ao reconhecer a inépcia da inicial sem, contudo, preconizar a possibilidade de correção do vício, resta configurado
error in procedendo
na sentença prolatada, cabendo o retorno dos autos para o regular processamento da demanda. Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL E CORREÇÃO DO VÍCIO ANTERIORMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 83 DO STJ . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. NECESSIDADE.

1. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que "malgrado o entendimento perfilhado pelas instâncias ordinárias de ser a inicial inepta por conter narração confusa - não permitindo a adequada defesa dos réus -, não foi previamente conferido prazo para promoção de emenda à inicial. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ao receber a exordial, o juiz deve, incontinenti, examinar seus requisitos legais. Se necessário, deve discriminar o(s) vício(s) e determinar, desde logo, a regularização no prazo de 10 dias. Só na hipótese de o autor não sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s), proceder-se-á à extinção do processo sem solução do mérito, conforme disposto no art. 284 do CPC/1973" (REsp 1.345.170/RS, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/06/2021).

2. Hipótese em que, destoando da jurisprudência desta Corte Superior, não houve previamente ao decreto extinção da ação por inépcia da petição inicial, em obediência ao disposto no art. 284 do CPC/1973, a concessão de prazo para regularização da falha.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.927.746/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Perfilhando o mesmo entendimento, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 2. Conforme preceitua o artigo 291 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor da ação. 3. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4.1. No caso dos autos, o autor não cumpriu a determinação de emenda para adequação do valor da causa, razão pela qual o indeferimento da inicial com a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07235902420228070001 1663237, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Consoante exposto, o
error in procedendo
acontece no momento em que ocorrem falhas ou equívocos na condução do processo judicial que se mostrarem em desacordo com o ordenamento processual vigente e que podem comprometer a validade da sentença, afetando diretamente a regularidade e a legalidade da decisão terminativa.

O julgador, na análise de eventual recurso de apelação pode identificar e solucionar erros processuais que maculam a existência jurídica da sentença, ainda que não arguido pelas partes. A prerrogativa de se reconhecer e corrigir o
error in procedendo
de ofício derivam da necessidade de se garantir a regularidade processual e a observância do devido processo legal.

Destaca-se que a correção
ex officio
é defendida até mesmo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem. 2. É nula a sentença que não fundamenta o indeferimento de pedidos da inicial e deixa de manifestar-se acerca de perícia incontroversa presente nos autos. 3. Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que ali outra seja proferida. 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p. DJe 24/06/2011).

Por fim, imperioso pontuar que, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, é possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1638220 RS 2019/0371024-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Diante de tais considerações, outro caminho não há que não seja a anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem à Comarca de origem para prosseguimento à luz da sistemática processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, de ofício, anular o ato sentencial recorrido por
error in procedendo
e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento.

É como voto..

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.